Tribunal: TJDFT
Processo: 0727172-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAIS OPOSTOS PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Havendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria recursal, apresentando as justificativas para o não acolhimento das teses levantadas pela Defesa, não há que se falar em omissão.
3. Para fins de prequestionamento, não se faz necessária a expressa menção aos dispositivos legais apontados pelo embargante no recurso, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.